Tribunal: TJPA
Processo: 0807493-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807493-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA AGRAVANTE, CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO DA RELATORA, QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta Relatora proferida no Agravo de Instrumento anteriormente interposto por
MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS
que manteve decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da “ ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO BRADESCO S.A, a qual negou o pedido de gratuidade de justiça.

Em despacho de ID. 20657805 determinei que a parte comprovasse fazer jus à benesse pleiteada, tendo esta se limitado a reiterar o pedido de gratuidade, juntando apenas comprovantes de sua empresa (ID. 20745941).

A decisão monocrática desta Relatora foi proferida nos seguintes termos (ID. 20790813)

[...] ”

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS,
inconformado com o decisum proferido nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida pelo ora agravado em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

O recorrente aduz em suas razões recursais que exerce atividade empresarial, contudo, é crucial ressaltar que sua renda não é estável, o que demonstra seu esforço para manter seu mínimo existencial, haja visto, os riscos na atividade autônoma. Além disso, o autor contém responsabilidades financeiras fixas e mensais, como o custeio de moradia, alimentação, plano de saúde e entre outros. Desse modo, torna-se evidente que não há condições para suportar as custas processuais sem que isso represente um prejuízo substancial para sua subsistência básica.

Instado a juntar aos autos comprovante da incapacidade financeira a qual aduz ser beneficiário, o fez juntando documentos de sua empresa e boletos de plano de saúde em nome de terceiros.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

Decido.

O presente feito comporta julgamento monocrático.

Por se tratar de

matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,

procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte
,
que assim dispõem:

ART. 932. INCUMBE AO RELATOR:

(...)

VIII - EXERCER OUTRAS ATRIBUIÇES ESTABELECIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL.

ART. 133. COMPETE AO RELATOR:

(...)

XII - DAR PROVIMENTO AO RECURSO SE A DECISO RECORRIDA FOR CONTRÁRIA:

A) À SÚMULA DO STF, STJ OU DO PRÓPRIO TRIBUNAL;

B) A ACÓRDO PROFERIDO PELO STF OU STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS;

C) A ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇO DE DEMANDAS REPETITIVAS OU

DE ASSUNÇO DE COMPETÊNCIA;

D) À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE;

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
: “O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício. Contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No caso em tela, o recorrente não demonstrou através da documentação juntada aos autos, que a atual situação econômica o impossibilita de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, restando dúvida acerca de sua real condição financeira para arcar com tal ônus, vez que juntou aos autos declarações do simples nacional e extrato bancário de sua empresa, sendo que a ação não tem como autor a pessoa jurídica a qual juntou as competentes declarações.

Desta feita, diante da falta provas, deve ser negado o benefício ao agravante, eis que não se desincumbiu da obrigação que lhe foi imposta.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau, concedendo, por conseguinte, o benefício da justiça gratuita em favor do ora agravante, nos termos do art. 98 do CPC c/c Lei nº. 1.060/50.”

Da decisão supra, a parte recorrente interpôs o presente Agravo Interno (ID. 21025008), arguindo em suas razões que o salário significativo não impede concessão de gratuidade de justiça, conforme se vislumbra nos documentos anexados aos autos, percebe-se que apesar de o autor possuir renda superior a quatro salários mínimos, a mesma é empregada de forma integral para arcar com suas despesas e gastos mensais fixos, os quais provêm o sustento e subsistência seu e de sua família.

Contrarrazões ao Agravo Interno em ID. 21525792 pugnando pela manutenção do decisum.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria proferida no Agravo de instrumento que tem por objeto tão somente o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Sabe-se que a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente for incompatível com o benefício almejado.

Desta forma, para se aferir a hipossuficiência do requerente, o julgador deve levar em consideração não apenas a situação patrimonial ou o total dos ganhos daquele, mas sim o conjunto probatório dos autos.

Considerando que o § 2º do artigo 99 do novo CPC afirma que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

E tendo em vista que os documentos trazidos pelo agravante

não foram suficientes a fazer prova de sua hipossuficiência, esta Relatora assinou prazo para que o mesmo apresentasse as três últimas declarações do imposto de renda, incluindo a relação de bens e direitos, bem como os dois últimos comprovantes de renda, ou outros documentos que entender necessários a fim de comprovar a alegada hipossuficiência.

Instado a se manifestar sobre sua alegada hipossuficiência, trazendo novos documentos, o agravante quedou-se inerte e não trouxe aos autos quaisquer outros elementos aptos a comprovar sua miserabilidade jurídica, motivo pelo qual esta Relatora considerou que o autor, ora agravante, não faz jus ao benefício da gratuidade.

Com efeito, conforme devidamente esclarecido e fundamentado na decisão monocrática, o recorrente não demonstrou através da documentação juntada aos autos, que a atual situação econômica o impossibilita de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, restando dúvida acerca de sua real condição financeira para arcar com tal ônus, vez que juntou aos autos declarações do simples nacional e extrato bancário de sua empresa, sendo que a ação não tem como autor a pessoa jurídica a qual juntou as competentes declarações, ou seja, não comprovou a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Por derradeiro, o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de modificar o decidido, a revelar, tão somente, sua intenção de que revisto pelo Colegiado.

Pelo exposto,
VOTO EM CONHECER E EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

P.R.I.C.

Belém(PA), data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2024